Tribunal: TJSP
Processo: 1025437-94.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Serviços denominados "Info Busca", "Lista Online" e "Prospecção de Clientes" oferecidos pela "Serasa Experian" que não constituem "dados sensíveis" consoante a definição dada pelo artigo 5o, incisos I e II da LGPD, tampouco informação excessiva conforme artigo 3o, § 3o,

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Serviços denominados "Info Busca", "Lista Online" e "Prospecção de Clientes" oferecidos pela "Serasa Experian" que não constituem "dados sensíveis" consoante a definição dada pelo artigo 5o, incisos I e II da LGPD, tampouco informação excessiva conforme artigo 3o, § 3o, inciso II, da Lei do Cadastro Positivo. Desnecessidade de autorização do consumidor para uso dos seus dados pessoais. Inocorrência de ofensa à privacidade, à intimidade, ou ao patrimônio imaterial da parte autora. Serviços "Lista Online" e "Prospecção de Clientes" que, ademais, encontram-se atualmente inoperantes. Produtos ofertados pela ré que têm finalidade exclusiva de se aferir o risco de concessão de crédito. Entendimento consolidado pelo C. STJ (Tema 710 e Súmula 550). Precedentes deste E. Tribunal. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé não observada. Honorários advocatícios já fixados no patamar máximo. Majoração inviável. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.